Tribunal: TJDFT
Processo: 0751994-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751994-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILTON GOMES PEREIRA AGRAVADOS: ERICKS FERREIRA BORGES, DEDY MULTIMARCAS LTDA - ME e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Embargos de Terceiros, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para manter o embargante na posse do veículo descrito à petição inicial, mantendo-se a restrição RenaJud sobre ele anotada. O agravante informa que o agravado Ericks Ferreira Borges propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (processo n. 0703347.89.2018.8.07.0004), na qual afirmou que financiou o veículo Fiat/Palio Weekend Adventure 1.8 Flex, Placa NKB-7640, Cor Prata, Ano 2009/2010, Renavam 00139517537. Alegou que, embora tivesse pagado 5 (cinco) parcelas do financiamento, não recebeu o bem, motivo por que afirmou ter sido vítima de golpe. O agravante acrescenta que a agravada Aymoré Financiamentos e Investimentos S.A propôs ação de busca e apreensão (processo n. 0703424-98.2018.8.07.0004), na qual foi determinado o bloqueio judicial do veículo acima. O agravante informa que o veículo em comento está em sua posse. Esclarece que o adquiriu da loja “Eventos Veículos”, aos 25.07.2014, mediante contrato de compra, venda e troca. Afirma que financiou parte do valor junto ao Banco Panamericano S/A em 48 (quarenta e oito) parcelas e que procedeu à devida quitação do referido financiamento. Narra ter oposto Embargos de Terceiros com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse retirada a restrição incidente sobre o bem e pudesse com ele circular. Defende que a decisão agravada merece reforma. Explica que o tipo de restrição incidente sobre o veículo é de circulação, o que impede o ora agravante não apenas de transferir, como também de circular em vias públicas com o veículo e de fazer o licenciamento do bem, já que corre o risco de tê-lo apreendido. Explica que o veículo era utilizado diariamente como meio de transporte do ora agravante e de sua família para irem ao trabalho, escola e demais localidades. Afirma ter demonstrado documentalmente ser o legítimo proprietário do veículo discutido, o qual inclusive está em sua posse. Argumenta que a manutenção da posse deferida está em contradição com o tipo de restrição incidente sobre o veículo (de circulação). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja retirada a restrição incidente sobre o veículo. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferido totalmente o pedido de tutela de urgência, nos termos do pedido liminar recursal. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. O agravante opôs Embargos de Terceiros com o objetivo de desconstituir gravame judicial incidente sobre o veículo Fiat/Palio Weekend Adventure 1.8 Flex, Placa NKB-7640, Cor Prata, Ano 2009/2010, Renavam 00139517537. Afirma ter adquirido o bem aos 25.07.2014, mediante contrato de compra, venda e troca, e que procedeu à devida quitação da parcela financiada. O Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para manter o embargante na posse do veículo descrito à petição inicial, nos seguintes termos: Trata-se de processo de Embargos de Terceiros movido por ADILTON GOMES PEREIRA em desfavor de ERICKS FERREIRA BORGES e outros objetivando a desconstituição de incidência de gravame judicial sobre o bem descrito, em razão de determinação constante em processo de conhecimento, conforme faz referência, para o fim de adotar medida protetiva, em razão da qualidade de possuidor do bem que alega deter. (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelos requerentes, apesar de relevantes, não são suficientes para o deferimento do pleito de urgência, mormente levando-se em consideração que a pretensão formulada em sede antecipatória, configura medida totalmente satisfativa e que esgota praticamente o objeto reclamado. Ademais, conforme se verifica pela leitura dos documentos que instruem os autos n. 0703347-89.2018.8.07.0004, a questão fática envolvendo a negociação atinente ao veículo sub judice ainda não foi resolvida. Ademais, acrescente-se que tramita neste Juízo ação de busca e apreensão ajuizada pelo agente financeiro réu neste processo, visando à retomada do bem (autos n. 0703424-98/18). Por fim, entendo que a liberação do bloqueio recaído sobre o veículo, poderá ensejar nova alienação da coisa a terceiros, o que adicionaria um novo personagem às demandas, tumultuando ainda mais as suas soluções. Assim sendo, ao tempo que recebo os presentes Embargos (art. 676 do CPC), DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, apenas para manter o embargante na posse do veículo descrito à inicial, mantendo-se a restrição Renajud sobre ele anotada. Sem prejuízo, nomeio a parte embargante como fiel depositário do bem, devendo abster-se de alienar e/ou transferi-lo a terceiros sem prévia autorização deste Juízo até o deslinde das demandas. (...) O Juízo de Primeiro Grau determinou, nos autos do processo n. 0703347-89.2018.8.07.0004, o “bloqueio judicial” do bem. Procedeu-se, por conseguinte, à inserção de restrição de circulação através do Sistema RenaJud. O Sistema Renajud possibilita a inserção e retirada de restrições judiciais sobre veículos automotores em âmbito nacional. As restrições no referido sistema, segundo o Manual desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, podem ser assim classificadas: Transferência – impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; Licenciamento – impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; Circulação (restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. Registro de Penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução). A restrição de circulação, embora configure medida excepcional, não se mostra desarrazoada quando analisadas as peculiaridades do presente caso, mormente com o fim de propiciar a efetiva prestação jurisdicional. O supramencionado processo n. 0703347-89.2018.8.07.0004, refere-se a Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo primeiro agravado (Ericks Ferreira Borges). Este afirmou que, apesar de ter pagado 5 (cinco) parcelas do financiamento do automóvel em comento, não o recebeu, motivo por que alega ter sido vítima de golpe. A terceira agravada (Aymoré Financiamentos e Investimentos S.A) propôs ação de busca e apreensão do supramencionado bem (processo n. 0703424-98.2018.8.07.0004). Resta demonstrada a necessidade de melhor elucidação das negociações atinentes ao veículo sub judice, tanto nos autos dos Embargos de Terceiros, quanto nos demais processos supramencionados, de modo que a restrição de circulação deriva do poder geral de cautela e objetiva tanto preservar o bem quanto impedir a alteração de sua propriedade junto aos órgãos de trânsito. Não vislumbro contradição em relação ao deferimento da posse do automóvel ao agravante e a restrição de circulação mantida pelo Juízo de Primeiro Grau, pois indica que veículo não será necessariamente removido para depósito público. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. LEGITIMIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DEVEDOR. DEPOSITÁRIO FIEL. EXECUTADO IDOSO. DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 2. A restrição de circulação de veículo pertencente ao devedor é legítima, pois decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar o bem, além de garantir o resultado útil do processo. 3. A nomeação do próprio devedor como depositário fiel do veículo com restrição de circulação indica que o bem não será necessariamente removido para depósito público, o que afasta o alegado risco de sua depreciação excessiva (dano de difícil reparação). 4. A mera alegação de que o executado é idoso e depende do veículo para se locomover não é suficiente para afastar a restrição de circulação do automóvel, diante da natureza e da finalidade da medida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293235, 07244933320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Ressalte-se que a inclusão de restrição de transferência e de circulação, eventualmente imposta a veículos, consiste em medida excepcional. No entanto, a medida revela-se imprescindível em determinados casos, para que seja possível a efetivação da penhora do bem. 3. No caso, a manutenção da anotação de penhora, bem como da restrição de transferência do automóvel pertencente a uma das devedoras, afigura-se necessária nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido para determinar a manutenção da penhora e a inclusão de restrição de transferência e de circulação ao veículo em questão. (Acórdão 1269730, 07133885920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, incumbirá ao Juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (...)” Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator